Tribunal: STF
Processo: RHC 54172
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-03-09
Data de publicação: 1976-03-09

Ementa:
- RECURSO DE HABEAS CORPUS - EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
Indefere-se o habeas corpus quando o excesso de prazo alegado na impetração teve como crime motivos de força maior provocados pela complexidade do processo e plenamente justificados pela autoridade indigitada coatora.